Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. AUSENTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de reativação do contrato de plano de saúde por reconhecimento de abusividade na resilição unilateral e de condenação ao pagamento de valor compensatório a título de danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) em 07.12.2022, as partes firmaram relação contratual de plano privado de assistência à saúde, na modalidade individual/familiar. (ii) da análise do ajuste firmado entre as partes se extrai que o exercício do direito de resilição unilateral pela operadora, na hipótese de atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, se encontra condicionado à notificação comprovada do devedor, com no mínimo dez dias de antecedência, o que não ocorreu. (iii) em razão dessa resilição imotivada, a parte autora, diagnosticada com neoplasia mamária (CID 10 C50), teve de interromper o tratamento consistente em radioterapia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se é possível (ou não) reconhecer a abusividade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e a existência de danos extrapatrimoniais oriundos desse proceder.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor c/c entendimento sumular n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei n.o 9.656/1998, sem prejuízo da incidência das normas contratuais que detalham os direitos e deveres das partes.
5. Nesse quadrante, cumpre destacar que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da aludida Lei n.o 9.656/1998 reforça a norma contratual supramencionada ao prever que, nos contratos de plano de saúde, a rescisão unilateral depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência.
6. No caso concreto, a operadora do plano de saúde não provou que a notificação prévia foi efetivamente realizada, uma vez que a carta apresentada não possui comprovação de entrega ou recebimento pela beneficiária, o que configura falha na comunicação e impede a validade da resilição unilateral (abusiva) do contrato.
7. A situação vivenciada pela parte apelada, em decorrência da falha na prestação do serviço que gerou a negativa de cobertura do plano de saúde antes do termo final do contrato e, por conseguinte, a impossibilidade de a consumidora agendar os procedimentos necessários ao tratamento de seu delicado quadro clínico, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da personalidade, cuja estimativa (R$ 3.000,00) observa as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n.o 8.078/90, art. 2o e 3o; Lei n.o 9.656/98, art. 13, par. ún., II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608; TJDFT, acórdão 1909529, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 30.08.2024; TJDFT, acórdão 1438541, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 27.07.2022.